Tribunal: TJDFT
Processo: 0738776-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738776-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar o feito na origem (0730641-86.2022.8.07.0001), verifica-se que, em razão da não atribuição de efeito suspensivo ao presente AGI, o i. juiz processante fez cumprir a decisão agravada e os autos já foram remetidos a Goiás. A propósito, transcrevo o teor da certidão de ID 144504132 - origem: Informamos que o processo no 0730641-86.2022.8.07.0001 foi distribuído em 05/12/2022 no sistema PROJUDI sob o número 5740180-78.2022.8.09.0051 para a 4a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia-GO Em consulta ao site daquele Tribunal de Justiça, não se verifica, ainda, decisão do Juízo declinado no sentido de firmar ou rejeitar a competência. De qualquer modo, certo é que, a partir daqui, de duas, uma: ou a competência é firmada naquela Vara de Goiânia e a agravante deverá insurgir-se no TJGO, se assim o quiser, o que prejudicará o presente agravo; ou aquele Juízo rejeita a competência e, à vista do conflito de competência negativo que se instaurará entre Justiças diversas (Unidades Federativas diferentes), a questão será resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, o que também prejudicará o presente AGI. De se considerar, por relevante, que a decisão de rejeição do pedido liminar neste AGI não foi objeto de agravo interno no prazo acertado na legislação de regência. Diante desses fatos e, em atenção aos princípios da cooperação e da não-surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, INTIMEM-SE a parte agravante e, em sequência, a agravada para se manifestarem sobre a aparente prejudicialidade do objeto do recurso, com repercussão no próprio interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Advirta-se, ao ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Na sequência, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator